Tribunal: STF
Processo: ARE 1478983
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado por Tatiana Julião Ferreira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 155, 8 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RECORRENTE MARIA ZÉLIA LIMA EM VIRTUDE DE ÓBITO. ART. 107, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIDA DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MODALIDADE RETROATIVA. ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA DO RECORRENTE ADRIANO NUNES DOS SANTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS COM O ACERVO PROBATÓRIO. VERACIDADE RELATIVA. CONFISSÃO DE CORRÉUS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTES E FIRME. VÁRIOS FURTOS. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÕES MANTIDAS NO QUE CONCERNE AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REVISÃO DAS PENAS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. VETORES NEGATIVADOS. DECOTADO O VETOR JUDICIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA BASE REDIMENSIONADA, PORÉM ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NA INSTÂNCIA REVISORA. PENA DE APLICAÇÃO COGENTE. PREVISÃO LEGAL. MANTIDO O REGIME PRISIONAL JÁ FIXADO NA ORIGEM. ART. 33, $ 2º, 'B', DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. INVIABILIDADE. APELAÇÕES DOS RECORRENTES DOMINGOS WELLINGTON LIMA, ANTÔNIO MANOEL DE LIMA, TATIANA JULIÃO FERREIRA, CRISTIANE CARDOSO DE LIMA GALDINO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. APELAÇÃO DO RECORRENTE ADRIANO NUNES DOS SANTOS CONHECIDA E IMPROVIDA. 



    Não indicados os dispositivos constitucionais supostamente violados (edoc. 33).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    No mais, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário frente à incidência do óbice da Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”, bem como na afronta ao texto constitucional, que, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Contudo, a parte recorrente não impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287/STF. 



    Além disso, rever as premissas adotadas pela Corte de origem quanto à dosimetria da pena da recorrente exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido (ARE 1.165.382-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 04.3.2020).



    Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636. (AI 518.895-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe 15.4.2005).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Perturbação do trabalho ou sossego alheio. Lei de Contravenções Penais. Decreto-lei 3.368/1941, art. 42, inciso III. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (ARE 1.219.348-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.10.2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente